Tribunal: TJDFT
Processo: 0717565-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717565-63.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP APELADO: HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os Apelantes G44 Brasil S.A, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil SCP, Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar interpuseram o respectivo recurso desacompanhado do comprovante de preparo e requereram a concessão de gratuidade de justiça. Tendo sido intimados para comprovar a alegada hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, os Apelantes apresentaram documentação referente ao bloqueio Renajud de automóveis de Joselita de Brito de Escobar, G44 Brasil SA e G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda. (Id. 22794897), declaração de imposto de renda do apelante Saleem Ahmed Zaheer (Id. 22795609) e extratos bancários da G44 Brasil S.A (Id. 22794902, Id. 22794903, Id. 22794904 e Id. 22794905), insuficientes para aferir a hipossuficiência de todos os Apelantes. Desse modo, nos termos do art. 932, § 1o, do Código de Processo Civil, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que juntem aos autos documentos idôneos para comprovar efetiva hipossuficiência financeira de todos os Apelantes, tais como declarações de imposto de renda dos últimos dois exercícios e extratos bancários dos últimos quatro meses. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora